Tribunal: TCU
Processo: 005.227/2026-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal de Justiça; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Alaor Silveira Junior; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. faculte ao interessado a escolha entre a percepção da vantagem "opção" (art. 193 da Lei 8.112/1990) ou da VPNI de quintos (art. 62 da Lei 8.112/1990), abstendo-se de proceder ao pagamento cumulativo das referidas rubricas; 9.3.3. na hipótese de escolha pela parcela "opção", acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso sobrevenha decisão desfavorável ao interessado, promova a exclusão da rubrica, resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de quintos; 9.3.4. na hipótese de manutenção da vantagem de quintos, providencie a conversão da fração incorporada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes subsequentes; 9.4. esclarecer ao Superior Tribunal de Justiça que a parcela compensatória decorrente de quintos incorporados após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida pelo reajuste previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e que eventual resíduo deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025 (incisos II e III do art. 1o da referida lei); 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.